Tribunal: TJMT
Processo: 1002839-94.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002839-94.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), ABIKEILA SANTOS MOURA - CPF: 022.282.631-25 (APELADO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002839-94.2020.8.11.0002

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: ABIKEILA SANTOS MOURA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

APONTAMENTO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA (ART. 373, INCISO II, DO CPC) - ABALO MORAL
IN RE IPSA
- REPARAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - REDUÇÃO INDEVIDA - OBSERVÂNCIA AOS JULGADOS DESTE TRIBUNAL - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS -

APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas ações declaratórias negativas de débito, é ônus do réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC). Não o fazendo, considera-se inexistente a dívida, e o apontamento em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova.

Não comporta redução o montante indenizatório fixado em consonância com o que têm estipulado o STJ e este Tribunal.

Na via recursal, aplica-se o art. 85, §11, do CPC, no que tange aos honorários.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002839-94.2020.8.11.0002

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: ABIKEILA SANTOS MOURA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida de R$
1.535,32, relativa ao Contrato n. 0000000200311271,
e determinar que a ré arque com R$10.000,00 de reparação, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, bem como com as custas e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que, segundo consta no seu sistema, a apelada realizou dois contratos de cessão de direitos creditórios, modalidade de financiamento, para aquisição de bens ou serviços com a CVC Brasil Agência de Viagens. Argui que esta recebeu o dinheiro, e que a autora, no entanto, não efetuou o pagamento do débito.

Aduz não estar demonstrado o dano moral, e pleiteia, alternativamente, a redução da quantia estabelecida para o ressarcimento, pois seria excessiva.

Pede a minoração também dos ônus da sucumbência.

Contrarrazões no id n. 87890558.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002839-94.2020.8.11.0002

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: ABIKEILA SANTOS MOURA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada alega a inexistência de relação jurídica com a apelante e a consequente irregularidade da anotação restritiva em seu nome por suposta dívida de R$ 1.535,52.

A ré, por sua vez, argui que, segundo consta no seu sistema, a autora realizou dois contratos de cessão de direitos creditórios, modalidade de financiamento, para aquisição de bens ou serviços com a CVC Brasil Agência de Viagens, e que esta recebeu o dinheiro, mas ela (apelada) não efetuou o pagamento do débito.

Todavia, não foi anexado aos autos nenhum elemento probatório a esse respeito no tempo e modo oportunos (arts. 373, inciso II, e 434, do CPC).

É evidente, no caso, a capacidade da apelante de demonstrar todos os aspectos da suposta contratação pelos mais amplos meios admitidos em lei. E deve, também, cumprir as regras processuais a todos impostas.

A validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exige (art. 107 do CC).

Ainda que se tratasse de fraude praticada por terceiros, a responsabilidade civil por fortuito interno dessa natureza não autoriza a ré a incluir a autora nos cadastros de inadimplentes, visto que é ônus inerente ao risco de sua atividade comercial e que não pode ser simplesmente repassado para o consumidor, sobretudo se não mostrou ter adotado a cautela necessária na contratação.

Os
prints
de telas dos computadores da empresa não servem como prova, uma vez que produzidos unilateralmente e, por essa razão, facilmente manipuláveis.

Se a ré não cumpriu o inciso II do art. 373 do CPC, impõe-se a sua condenação pelo dano moral proveniente da inscrição imotivada em órgão de proteção ao crédito, o qual dispensa prova (
in re ipsa
).

Esse ressarcimento deve ser fixado em importância que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisória a ponto de a medida se tornar inócua.

Dessa maneira, é razoável e proporcional o montante de R$10.000,00, pois está em consonância com o art. 944 do Código Civil, além de ser inferior ao comumente estipulado nesta Corte, como se verifica nas decisões desta Câmara:

AC n. 179407/2016, julgada em 15/02/2017;

AC n. 152984/2016, julgada em 16/11/2016;

AC n. 124263/2015, DJe de 25/09/2015;

AC n. 119763/2015, DJe de 21/09/2015, e

AC n. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Sobre a matéria, acórdão do STJ:

“CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada.”

(STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

Ainda desta Quarta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
- FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA -
INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR
- QUANTUM IRRISÓRIO - ELEVAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) - HONORÁRIOS MAJORADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O registro do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por débito originado de serviço não solicitado e objeto de fraude caracteriza ato ilícito passível de reparação
. A quantia indenizatória fixada comporta majoração quando for irrisória e desproporcional. Nas relações extracontratuais o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data do evento danoso (Súm. 54/STJ)
”.

(AP n. 169303/2016, 4a Câmara de Direito Privado, TJ-MT, julgado em 25/01/2017, DJe de 27/01/2017, sem grifos no original).

A apelante pugna também pela minoração dos honorários sucumbenciais.

Para defini-los, deve-se atentar para
os critérios dispostos no §2o do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

A quantia deve ser razoável e remunerar com dignidade o trabalho desenvolvido pelo advogado. Aliás, o STJ já consolidou que essa tarefa
“não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

Nesta lide, foram estabelecidos em 15% sobre a condenação (R$10.000,00), o que atende aos requisitos legais. Portanto, não comportam redução.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, nos termos do

art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021